Tribunal: TJMT
Processo: 1012575-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012575-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON FRITSCHE - CPF: 288.444.161-15 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA EXISTENTE JÁ QUITADA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 26 DA LEI N. 9.492/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quitada a divida após o protesto, é ônus do devedor providenciar o cancelamento desse ato.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Sustação de Protesto c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspenso em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante alega que o apelado manteve seu nome protestado mesmo após a quitação do débito e que não recebeu a carta de quitação que possibilitaria, por si mesmo, retirar o protesto.

Pede a reparação pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto.

Contrarrazões no Id n. 127972197.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Sustação de Protesto c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que o apelado manteve seu nome protestado mesmo após a quitação do débito, no entanto, se legítima a dívida que deu origem ao processo, como neste caso, fato reconhecido pelo autor, a responsabilidade de providenciar o cancelamento do protesto é do devedor, conforme enuncia o art. 26 da Lei n. 9.492/97, desse modo, não há ato ilícito passível de reparação.

Ademais, não há nos autos prova de que o autor tenha sequer requerido a anuência ao apelado, ônus que também lhe cabia.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

(...)

5.
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
(REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.821.958/AC, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julg. 2/2/2021, DJe 5/2/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022